Tribunal: TJES
Processo: 5006871-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006871-93.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BOART & WIRE DO BRASIL UTENSILIOS DIAMANTADOS LTDA.

AGRAVADO: LARISTONES INTERNACIONAL LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA E DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. CARÁTER DEFINITIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.
INEXISTÊNCIA DE DESONESTIDADE PROCESSUAL DO RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.

1.
Preliminar: A matéria devolvida à análise no presente recurso foi levantada pela recorrente em embargos de declaração (id 325768) opostos em face da
2ª decisão agravada
, tendo sido debatida em primeiro grau de jurisdição. Além disso, o questionamento acerca dos honorários sucumbenciais é decorrência lógica da alegação de excesso de execução, na medida em que influi diretamente no valor a ser percebido pelos patrocinadores da exequente. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: O C. Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado posicionamento de que a existência de recurso, sem efeito suspensivo, pendente de julgamento na impugnação ao cumprimento de sentença não é obstáculo para o prosseguimento da execução de título judicial transitado em julgado. A execução de título judicial nessa hipótese possui natureza definitiva.

3
.
O efeito suspensivo ao Recurso Especial ou Extraordinário não é automático, dependendo de pedido expresso e da observância da competência e dos procedimentos estabelecidos no art. 1.029, § 5º, do CPC.

4
.
A agravante foi intimada do requerimento de certidão de constituição de crédito formulado pela agravada, conforme se verifica às fls. 1.860/1.861, em 17/12/2021, tendo sido consignado na ocasião, pelo juízo
a quo,
que
“Quanto a habilitação de crédito, decretada a recuperação Judicial da executada em decisão proferida pela Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória em 13/05/2021 (autos n. 5004765-23.2021.8.08.0024), deve o exequente habilitar seu crédito perante o Juízo Falimentar Universal”
.

5.

O valor discriminado pelo Magistrado primevo foi limitado, expressamente, ao montante incontroverso a título de honorários advocatícios, não tendo sido incluídos, na certidão de crédito, os valores referentes à verba honorária na fase de cumprimento de sentença.

6.
No que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Decisões mantidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5006871-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BOART & WIRE UTENSÍLIOS DIAMANTADOS LTDA

AGRAVAD
A
:

LARISTONE INTERNACIONAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar: Inovação Recursal)

Em contrarrazões, a recorrida alega, em trato preliminar, que o apelo deve ser parcialmente inadmitido ante a ocorrência de inovação recursal.

Sustenta, nessa linha, que o
“questionamento quanto aos honorários sucumbenciais e expedição de certidão de crédito, uma vez que essa matéria não foi abordada, pela agravante, na impugnação ao cumprimento de sentença definitivo, nem na r. Decisão que não a acolheu, e nem nos embargos de declaração”
.

Entretanto, a matéria devolvida à análise no presente recurso – em relação aos honorários sucumbenciais –, foi levantada pela recorrente em embargos de declaração (id 325768) em face da
2ª decisão agravada
, tendo sido debatida em primeiro grau de jurisdição.

Além disso, o questionamento acerca dos honorários sucumbenciais é decorrência lógica da alegação de excesso de execução, na medida em que influi diretamente no valor a ser percebido pelos patrocinadores da exequente.

Assim, sendo desnecessários outros esclarecimentos, não há que se falar em indevida inovação recursal, razão pela qual
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BOART & WIRE UTENSÍLIOS DIAMANTADOS LTDA
contra

as r. decisões (ID's ns. 3257615, fls. 1750/1752, e 3257894, fls. 1862) que, nos autos da “
ação de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais”
, ajuizada pela recorrente em face de
LARISTONE INTERNACIONAL LTDA
, respectivamente, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e emitiu Certidão de Crédito aos advogados da agravada.

Em suas razões recursais, evento 3032448, a agravante aduz, em síntese, que
(i)
não houve preclusão consumativa pelo juízo
a quo
não ter se posicionado sobre o não exaurimento da via recursal da agravante;
(ii)
os agravos de instrumento que tratam sobre o valor do cumprimento de sentença não transitaram em julgado, sendo possível impugnar o excesso de execução; e
(iii)
as matérias consideradas como preclusas pelo magistrado primevo estão sendo debatidas em sede recursal.

Sustenta, dessa forma, que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida, a fim de que seja determinado o efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, em razão dos agravos de instrumento em curso.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos de ambas as decisões impugnadas. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 3362530.

Em face do pronunciamento que indeferiu a tutela recursal de urgência, a agravante manejou
embargos de declaração
(id 4369638), sendo as contrarrazões acostadas no id 4837242.

Contrarrazões pela parte adversa, no id 4518530, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento, e pela condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença requerido pela ora agravada,
LARISTONE INTERNACIONAL LTDA,
pugnando que a agravante,
BOART & WIRE UTENSÍLIOS DIAMANTADOS LTDA,
promova o pagamento do valor de R$ 1.112.602,15 (um milhão, cento e doze mil, seiscentos e dois reais e quinze centavos), montante oriundo de liquidação de sentença condenatória proferida na fase de conhecimento.

Às fls. 1.479/1.492, a recorrente interpôs impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo, em síntese, a ocorrência de excesso de execução em relação ao cálculo de juros de mora e correção monetária apresentada pela recorrida, uma vez que tal matéria está pendente de julgamento pelas instâncias superiores.

Alega, nesse sentido, que os agravos de instrumento registrados sob os ns. 0027757-59.2019.8.08.0048 e 5000474-86.2020.8.08.0000 ainda não transitaram em julgado, motivo pelo qual deve ser reconhecida a existência de causa modificativa à presente obrigação, o que implica na necessidade de concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

Às fls. 1.750/1.752, o Juízo
a quo
rejeitou a sobredita impugnação ao cumprimento de sentença ao proferir a
1º decisão agravada
, sob o seguinte fundamento:

“O executado alega excesso de execução sob o fundamento de que o termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária seria a fixação a partir do trânsito em julgado da Decisão Homologatória dos Cálculos.

(...)

Nesse sentido, após a publicação da decisão o juiz só poderá alterá-la em caso de agravo de instrumento ou por meio de embargo de declaração. Verifico que o executado interpôs agravo de instrumento, contudo, por unanimidade, teve o procedimento de seu recurso negado, ocorrendo assim a preclusão consumativa do direito da executada.

(...)

No que tange ao pedido de efeito suspensivo da execução, verifico que esse só será atribuído quando os fundamentos forem relevantes ou se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar dano de difícil ou incerta reparação, como dispõe o art. 525, § 6º, do CPC.

Portanto, ao analisar os autos verifico que não foram preenchidos os requisitos para a concessão de tal efeito, tendo em vista que o executado não demonstrou que caso a execução continue haverá dano de difícil reparação a seu patrimônio.”

Dessa decisão, a agravante opôs embargos de declaração (fls. 1777/1782), e requereu, em seguida, a suspensão do feito em virtude do deferimento do processo de recuperação judicial da empresa executada pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência, a qual fora deferida, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, em 27/05/2021 (fl. 1.791).

Após o transcurso do prazo estabelecido de suspensão do feito, o Magistrado primevo deferiu o pedido de expedição de Certidão de Constituição de Crédito, ao proferir a
2º decisão agravada,
em 16/12/2021, no montante do valor incontroverso, para que a agravada possa habilitar os créditos nos autos do Juízo Falimentar Universal (fl. 1.862).

Insta salientar que, do deferimento da expedição de certidão de crédito, também, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados juntamente quando da análise dos aclaratórios anteriormente interpostos (fls. 1777/1782) às fls. 1.948/1.949.

Foi, então, contra ambas as decisões acima mencionadas, integradas pela decisão de fls. 1948/1949, que a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.
No caso em apreço, verifica-se que a recorrente pugna pela reforma da
1ª decisão agravada
sob o fundamento que o juízo
a quo
parte de “
premissa equivocada de que o valor da condenação é líquido e que houve preclusão consumativa quanto a matéria da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mesmo havendo dois Agravos de Instrumento em curso com fundamentos robustos e capazes de alterar o quantum da condenação excessiva”.

Com efeito, a recorrente não se insurge, no presente recurso, especificamente sobre o termo inicial da correção monetária e de juros de mora, ou sobre a homologação dos cálculos periciais. Mas sustenta (i) que a decisão que estabeleceu o termo inicial para incidência da correção monetária e juros de mora é objeto do agravo de instrumento de nº 0027757-59.2019.8.08.0048; (ii) a decisão que homologou os cálculos periciais liquidando a sentença é objeto do agravo de instrumento nº 5000474-86.2020.8.08.0000, e (iii)
“ambos os recursos se encontram pendentes de apreciação por parte do Superior Tribunal de Justiça”.

Sob tal justificativa, alega que
“a 1ª decisão agravada restou maculada por não ter observado que ambos agravos de instrumentos da agravante ainda estão pendentes de decisão definitiva, e que, consequentemente, não recaiu a preclusão sobre as matérias suscitadas”,
pugnando, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença da origem.

Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado posicionamento de que a existência de recurso, sem efeito suspensivo, pendente de julgamento
na impugnação ao cumprimento de sentença
não é obstáculo para o prosseguimento da execução de título judicial transitado em julgado.

Em outras palavras, a execução de título judicial nessa hipótese possui natureza definitiva, e não provisória, como faz crer a recorrente.

Senão vejamos posicionamento acerca do tema exarado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
EXECUÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE.
SÚMULA 83/STJ. 3. REUNIÃO DE FEITOS. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2.
É definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na impugnação ao cumprimento de sentença, dispensando-se a prestação de caução para levantamento dos valores depositados.
Precedentes.

Acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ.

3. Inviável a reunião de feitos se um deles já foi julgado, inclusive com trânsito em julgado.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.532.241/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)
(grifei)

________________

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO COLEGIADO. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE
.

1. Aplicação das disposições do NCPC ao caso concreto, ante os termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ.

2.
A execução fundada em título judicial transitado em julgado é definitiva, mesmo quando pendente de julgamento recurso interposto contra decisão de improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença
, sendo desnecessária, em tal situação, a prestação de caução pelo exequente para levantamento do seu crédito depositado.

Precedentes.

3. Pela mesma razão, deve ser autorizado o levantamento de valores penhorados quando a impugnação tenha sido parcialmente acolhida, desde que observados os limites fixados nesse decisum.

4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.241.270/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.)
(grifei)

A título exemplificativo, destaco os seguintes julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão vergastada que deferiu levantamento de quantia depositada em favor da sociedade agravada.
Concessionária agravante que se insurge contra tal ordem de levantamento de valores, alegando que ainda está pendente de análise, junto ao Superior Tribunal de Justiça, do agravo em Recurso Especial por ela interposto contra a decisão que indeferiu sua impugnação.
Constatação de que a agravante, ainda quando do julgamento do agravo de instrumento de nº. 0040845-40.8.19.0000, vem tentando ressuscitar questões já devidamente analisadas por este tribunal e já devidamente atingidas pela preclusão, com o objetivo de impedir o levantamento dos valores devidos pela exequente.
Recurso Especial interposto pela ora recorrente que não possui efeito suspensivo automático, não havendo, ainda, nenhuma notícia de que teria sido determinada a suspensão da fase de cumprimento de sentença já em andamento.

Entendimento proferido pelo STJ no sentido de que é "definitiva a execução de título judicial transitado em julgado quando há recurso sem efeito suspensivo pendente de julgamento na impugnação ao cumprimento de sentença, dispensando-se a prestação de caução para levantamento dos valores depositados"
. Ausência, portanto, de qualquer ilegalidade na ordem de levantamento de valores pela agravada. Decisão vergastada que se mantém, tal como lançada conhecimento e desprovimento do recurso.
(TJRJ; AI 0022189-98.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Tereza Cristina Sobral Bittencourt Sampaio; DORJ 04/07/2022; Pág. 729)
(grifei)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. SEM EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 520 DO CPC. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
O artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que o Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo. Proferido julgamento colegiado pelos órgãos de Segundo Grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata.
2.
A ausência de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial, nos termos previstos no art. 1.029 do CPC, atrai a incidência do disposto no art. 520 do mesmo diploma, segundo o qual não há impedimento para se prosseguir com o cumprimento da sentença.
2.1. No caso dos autos, diante da ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial, o cumprimento de sentença não deve ser obstado até o julgamento do recurso pela instância superior, sendo impositiva a reforma da decisão para seu regular prosseguimento. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
(TJDF; AGI 07401.64-62.2021.8.07.0000; Ac. 141.2083; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 30/03/2022; Publ. PJe 12/04/2022)
(grifei)

________________

RECURSO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXEQUENDO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. PENDÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. CARÁTER DEFINITIVO. DISPENSA DE CAUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. O Banco agravante alega a pendência do julgamento dos recursos especial e extraordinários manejados contra o acórdão prolatado nos autos do recurso de instrumento n. 8000685-26.2018.8.05.0000, que trata sobre a impugnação apresentada pelo Banco ao cumprimento individual de sentença ajuizado pelo ora agravado, e, por isso, defende a necessidade de suspensão da expedição de alvará até o trânsito em julgado do Recurso Especial e Extraordinário ou condicionar a prestação de caução. II.
Posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que a execução de título judicial transitado em julgado assume caráter definitivo e não provisório, quando pendente de apreciação de recurso sem efeito suspensivo na liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando, inclusive, a necessidade de exigência de caução.
Precedentes do STJ e dessa Egrégia Corte de Justiça. (...) V. Prejudicado o recurso de agravo interno. Desprovimento do recurso de agravo de instrumento.
(TJBA; AI 8026986-39.2020.8.05.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto; DJBA 19/07/2021)
(grifei)

Ressalto, nessa oportunidade, que é cristalino que o efeito suspensivo ao Recurso Especial ou Extraordinário não é automático, dependendo de pedido expresso e da observância da competência e dos procedimentos estabelecidos no art. 1.029, § 5º, do CPC.

Superado tal ponto, a recorrente alega que a
2ª decisão agravada
(fl. 1.862)
“violou o princípio da vedação a Decisão surpresa, bem como do contraditório e ampla defesa, uma vez que emitiu Certidão de Constituição de Crédito de ofício e em valor que a Agravante não teve a oportunidade de se manifestar, além do fato de que o valor da Certidão engloba multa de 10% decorrente de procedimento de Cumprimento de Sentença e respectiva Impugnação ainda pendente de definição final“.

No entanto, vislumbro que a agravante foi intimada do requerimento de certidão de constituição de crédito formulado pela agravada, conforme se verifica às fls. 1.860/1.861, em 17/12/2021, tendo sido consignado na ocasião, pelo juízo
a quo,
que
“Quanto a habilitação de crédito, decretada a recuperação Judicial da executada em decisão proferida pela Vara de Falência e Recuperação Judicial de Vitória em 13/05/2021 (autos n. 5004765-23.2021.8.08.0024), deve o exequente habilitar seu crédito perante o Juízo Falimentar Universal”
.

Além disso, o valor discriminado pelo Magistrado primevo foi limitado, expressamente, ao montante incontroverso a título de honorários advocatícios, não tendo sido incluídos, na certidão de crédito, os valores referentes à verba honorária na fase de cumprimento de sentença.

Por fim, no que tange à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Nessa esteira, ao analisar a situação experimentada pela executada/recorrente, compreendo não ser razoável a ela imputar conduta de desonestidade processual. Assim, entendo prudente indeferir o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé formulado pela recorrida, por não verificar conduta por parte da agravante apta a justificá-la.

Dessa forma, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise da impugnação ao cumprimento de sentença, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pela sua rejeição.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume as r. decisões objurgadas. Ademais,
julgo prejudicados
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)